Tribunal: STF
Processo: RE 730721
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo – SINDIPLAST em face de decisão monocrática em que, com fulcro no precedente firmado pelo Plenário desta Corte, quando do julgamento do RE 586.224-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 08.05.2015, Tema 145, dei provimento aos recursos extraordinários dos Recorridos, para reconhecer a constitucionalidade de lei municipal que instituiu a obrigatoriedade de substituição, pelas estabelecimentos que distribuem sacolas plásticas, das embalagens tradicionais pelas biodegradáveis. 



    Nos embargos de declaração, o Embargante alega omissão, porquanto não teria sido apreciada a ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, a fundamentar, por outra razão, a inconstitucionalidade da lei.  



    Segundo aduz o Embargante, a lei impugnada teve origem em projeto de iniciativa do Poder Legislativo, nada obstante, por implicar custos à municipalidade, a iniciativa competiria ao Poder Executivo. Sustenta, ainda, que (eDOC 5, p. 11-):



    “Já há uma política estabelecida pela União a ser seguida em nível nacional. Se o Poder Judiciário autorizar que cada um dos 5.561 municípios legisle sobre a questão como bem entender, inclusive contrariando a lei nacional, criar-se-á uma hipótese de declaração de inconstitucionalidade da lei federal por vias tortas.” 



    Com essas razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para negar seguimento aos extraordinários.



    Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC intimei o ora Embargante, no prazo legal, para, se assim entender, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.024, § 1º, também do CPC e a parte Embargada para apresentar contrarrazões.



    No entanto, não houve manifestação das partes (eDOC 13).



    Posteriormente, tendo em vista que o Plenário Virtual reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 732.686-RG, Tema 970, o Recorrente pleiteou o sobrestamento do feito (eDOC 14) até o julgamento de mérito, apontando a similitude da questão dos autos, oportunidade em que retirei o processo de pauta e deferi o pedido. 



    É o relatório. Decido. 



    Ressalto, de início, quanto à alegada omissão, há que se reconhecer que, quando do julgamento do acórdão no Tribunal a quo, o voto do Relator, seguido pela maioria do Tribunal, não julgou a lide com base na ofensa à reserva de iniciativa. Tampouco o ora embargante, quando da apresentação das contrarrazões aos extraordinários, não suscitou tal argumento. A alegação constitui, portanto, indevida inovação recursal, não podendo ser conhecida nesta fase processual ante a ocorrência de preclusão. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO A ÔNIBUS. DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES.  INOVAÇÃO  DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão pela ausência de responsabilidade da transportadora por incidir uma das excludentes de responsabilidade, qual seja o fato estranho à atividade de transporte. Para dissentir desse entendimento, seria imprescindível a análise do material fático probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Não constam da petição de recurso extraordinário as alegações de ofensa ao art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 649.681-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2017)”. 



    Não obstante, afasto o sobrestamento determinado anteriormente, torno sem efeito a decisão recorrida, que se fundamentou no Tema 145 da repercussão geral (RE 586.224-RG), e julgo prejudicados os embargos de declaração, uma vez que, recentemente, houve o julgamento do mérito do Tema 970 da repercussão geral, o qual cuida da matéria específica dos autos, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: “É constitucional, formal e materialmente, lei municipal que obriga a substituição de sacos e sacolas plásticas por sacos e sacolas biodegradáveis”. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, em sede de reclamação, o qual foi proferido anteriormente ao referido julgamento de mérito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 145 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 970/RG. ESPECIFICIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, embora o Tema 145/RG possa contribuir para a solução da controvérsia examinada pelo Tribunal de origem, o recurso extraordinário, neste caso, deveria ter sido sobrestado, porque ainda não foi julgado o mérito do Tema 970/RG, o qual trata da matéria versada no RE interposto pelo recorrente de forma muito mais específica. II - Observa-se que o presente recurso revela o mero inconformismo da parte com a decisão que não lhe foi favorável. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 49.800-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandoeski, Segunda Turma, DJe 22.04.2022). 



    Passo, então, ao exame do recurso.



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pelo Município de Mogi das Cruzes, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes em face de acórdão, proferido pelo Tribunal Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 27):



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei – Lei Municipal de Mogi das Cruzes que regulamenta o uso de embalagens biodegradáveis em estabelecimentos comerciais no município de Mogi das Cruzes - Governo do Estado de São Paulo que já havia vetado Projeto de Lei Estadual no mesmo sentido - Matéria, portanto, já definida a nível Estadual que não pode ser objeto de Lei Municipal por ofensa ao princípio da distribuição de Competências — Ação julgada procedente com declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 6.106/08, de Mogi das Cruzes”. (Relator(a): Marrey Uint; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 14/03/2012; Data de registro: 27/03/2012; Outros números: 994092302591)



    No recurso extraordinário do Município de Mogi das Cruzes (eDOC 23, p. 68-77), interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 30, II, e 191 da Constituição Federal. 



    Aduz-se, em suma, que o Município tem competência para controlar a atividade poluidora das sacolas plásticas no comércio local, especialmente considerando que o Estado sequer fez uso de sua competência suplementar. 



    O Ministério Público do Estado de São Paulo (eDOC 23, p. 101-115), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, também alega que o Município detém competência para impor restrições quanto ao uso de sacolas plásticas, pois a restrição refere-se diretamente ao meio ambiente e à qualidade de vida dos munícipes, bens que devem ser tutelados nos termos dos arts. 23, II, V e VII, 30, I e II, 170, V e VI, e 225, § 1º, do Texto Constitucional.  



    Afirma, ainda, que o exercício dessa competência não viola o princípio da livre iniciativa, porquanto a atividade econômica deve harmonizar-se com a proteção ambiental.



    A Câmara Municipal (eDOC 23 p. 79-92), por sua vez, sustenta que a decisão recorrida, ao afirmar que a competência municipal não pode interferir na opção legislativa do Estado, materializada, na hipótese, pelo veto aposto a projeto de lei estadual que proíba no Estado de São Paulo a utilização de sacolas plásticas, violou regras constitucionais que garantem ao município o exercício de competência legislativa para proteção ambiental. 



    Todos os recursos foram admitidos pelo Tribunal de origem (eDOC 23, p. 164-165). 



    É, em síntese, o relatório.



    Os apelos extremos merecem prosperar. 



    A controvérsia posta nestes recursos extraordinários consiste em saber se os Municípios podem, por meio de legislação específica, instituir regras sobre embalagens plásticas, fixando requisitos como prazo de desintegração e resultados da biodegradação. 



    Com efeito, em recente julgamento, o Plenário desta Corte, na Sessão de 19.10.2022, apreciou o mérito do Tema 970 da repercussão geral. 



    Naquela oportunidade, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei 7.281/2011 do Município de Marília/SP.



    Registro que, por maioria de votos, o Plenário modulou os efeitos da decisão para conferir o prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação da ata do presente julgamento, para que os órgãos públicos e os agentes privados alcançados pela lei municipal pudessem se adaptar à incidência de suas disposições, vencido, nesse ponto, o Ministro Ricardo Lewandowski, que propunha tivesse a decisão eficácia imediata. 



    E, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: "É constitucional - formal e materialmente - lei municipal que obriga à substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis". 



    Com essas considerações e nos termos do art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, dou provimento aos recursos extraordinários, para julgar improcedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade estadual, confirmando a constitucionalidade da Lei Municipal n° 6.106/08, de Mogi das Cruzes, observados os fundamentos do Tema 970 da repercussão geral (RE 73.686-RG) e a modulação dos efeitos estabelecida no referido julgamento. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente